Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-97.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014569-97.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE SOUZA - CPF: 523.062.161-34 (APELANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), DJALMA DE SOUZA FRANCO - CPF: 287.015.346-53 (APELADO), GLAYSON GUSTAVO CARDOSO - CPF: 092.244.436-64 (ADVOGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), ADRIANO ANDRADE BIONDI RIBEIRO - CPF: 067.856.906-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIDA –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o desprovimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

Se a parte não traz novos argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão vergastada, deve ser mantido o Acórdão que se negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em face de
DJALMA DE SOUZA FRANCO
, assim ementado (ID. 214738693):

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –DEMONSTRADA A
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO
– LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 44 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve, em condições normais, demonstrar prudência especial, dever de cuidado agravado em sinalização de parada obrigatória.

Não é devida indenização por lucros cessantes e danos materiais, mormente pela ausência de demonstração da incapacidade do autor para o desempenho de sua atividade profissional como decorrência do acidente.

O Embargante aponta o vício da omissão e erro material no Acórdão recorrido; sustenta que há omissão quanto à análise dos fatos expostos e dos documentos juntados pelo autor.

Ressalta que a vítima na data do abalroamento contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e sempre teve como atividade principal o exercício da função de mestre de obras, e atividade secundária as apresentações artísticas cantando e tocando o violão. Afirma que, com idade avançada, o Embargante não mais consegue aprender um novo ofício que não exija força física.

Reforça que há invalidez pela retirada do baço considerada parcial para pessoas jovens e total para quem não pode aprender novo ofício. Ademais o esmagamento do braço provado por laudo e a perda da força motora fulminou a carreira musical da vítima do sinistro.

Segue aduzindo que há um contrato de prestação de serviço assinado no dia 22/07/2019 com valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), portanto contrato válido formalmente e hábil como prova da perda de uma chance.

Ressalta que todos esses pontos não foram corretamente considerados pelo Colegiado, o que autoriza aplicação de efeitos infringentes ao Acórdão.

Convicto nessas assertivas, almeja efeitos infringentes ao recurso, para reformar a conclusão adotada no apelo recorrido, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Revisitando os autos, verifica-se, de plano, que os Embargos
não merecem acolhimento.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Com efeito, observa-se que a fundamentação exposta no Acórdão recorrido é muito clara no sentido de que não foi produzida prova de que a parte apelante tenha ficado sob tratamento médico em domicilio por dois meses. Ademais não foi produzida prova de que o braço da parte requerente tenha sido esmagado, consta nos autos apenas foto do braço do apelante com escoriações.

Também ficou muito bem esclarecido que, diante da ausência de provas de que o sinistro tenha impossibilitado o apelante de exercer as atividades laborais por ele alegada, não há falar em indenização por danos materiais, referentes a pensão vitalícia.

Quanto aos eventos musicais, não há prova nos autos de que o apelante tinha alguma apresentação agendada entre os dias 27.07.2019 a 02.08.2019 período em que esteve internado.

Por derradeiro, referente ao contrato de prestação de serviço para realização de reforma do imóvel “Bistrô das Massa e Caldos”, acostado ao ID. 26440889, o apelante não logrou êxito em comprovar que já teria iniciado a reforma quando da ocorrência do acidente, apenas se ateve a juntar cópia do contrato, por esse motivo não demonstrada a necessidade de indenização por lucros cessantes pleiteada pelo apelante.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão e/ou erro material a serem sanados. Em verdade, o que o Embargante pretende é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Cumpre ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/CPC,
rejeita-se os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024